Tribunal: TJSP
Processo: 1083521-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Insurgência – Impossibilidade – Prestação de serviços de telemarketing – Embargante que notificou a embargada sobre a rescisão de contrato – Descumprimento de cláusula contratual que previa a concessão de oportunidade para sanar os problemas antes de proceder à rescisão - Aplicação da teoria da 'exceptio non

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Insurgência – Impossibilidade – Prestação de serviços de telemarketing – Embargante que notificou a embargada sobre a rescisão de contrato – Descumprimento de cláusula contratual que previa a concessão de oportunidade para sanar os problemas antes de proceder à rescisão - Aplicação da teoria da 'exceptio non adimpleti contractus' – Art. 476 do Código Civil – Rescisão contratual açodada – Alegação de venda simulada nos telefonemas de telemarketing que foi apurado em laudo realizado pela própria embargante – Impugnação pela parte embargada – Laudo pericial unilateral e preexistente à propositura da ação – Ofensa à ampla defesa e do contraditório – Provas encartadas aos autos demonstram a prestação de serviço pela parte embargada - Provas que são desfavoráveis à recorrente – E-mails enviados pela própria embargante informando os valores das comissões de vendas para elaboração das notas fiscais pela embargada - Notas fiscais que são devidas diante da efetiva prestação de serviços – Dever de pagamento, sob pena de locupletamento ilícito – Título líquido, certo e exigível – Artigo 784, III do CPC - Nulidade da r. sentença alegada pela embargante não acolhida – Honorários recursais – Sentença mantida - Recurso não provido.